Tribunal: STF
Processo: HC 107511
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONSIDEROU NÃO HAVER CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito. 



    2. O acórdão embargado assentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de inadmitir habeas corpus que não verse sobre questões ligadas à liberdade de locomoção do paciente. 



    3. A decisão agravada está alinhada com a orientação jurisprudencial desta Corte, que, em diversos julgados, já enfatizou revelar-se plenamente possível, presente as razões que o justificam, o desmembramento de feitos com apoio no art. 80 do Código de Processo Penal. Não há nenhum óbice jurídico para que o Relator do inquérito proceda ao desmembramento, quando entender conveniente à instrução criminal e ao bom andamento do processo, para dar celeridade e eficácia à pretensão punitiva do Estado (HC 94.224-AgR, Rel. Min. Menezes Direito). 



    4. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 



    5. Embargos rejeitados.